Tribunal: TJSP
Processo: 2082268-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082268-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MONIQUE A-
MARAL SANTOS, são agravados DANIELA MURATO GOEKING e VICTOR MU-
RATO GOEKING (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082268-82.2020.8.26.0000 -Voto no 34393
2
Comarca: OSASCO – 6a VARA CÍVEL
Agravante: MONIQUE AMARAL SANTOS
Agravados: DANIELA MURATO GOEKING E OUTRO
Interessado: BABY PASSINHO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA.
MMa. Juíza Prolatora: Renata Soubhie Nogueira Borio
VOTO No 34.393
Afastada a presunção de pobreza do artigo 99, § 3o, do
CPC pelos elementos constantes nos autos, é de ser
mantido o indeferimento do pedido de concessão da
gratuidade à agravante.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão
da gratuidade deduzido pela correquerida (fl. 176).
Alega a agravante, em síntese, que não é necessária a
comprovação de miserabilidade para o deferimento do pleito, bastando a decla-
ração da interessada. Afirma que, como professora, aufere renda bruta mensal de
R$1.628,07, conforme documentos que já constam dos autos. Por isso, requer
a concessão de efeito suspensivo, e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, manifestou-se a D.
PGJ pelo provimento ao recurso, e houve a apresentação de contraminu-
ta (fls. 201/212).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082268-82.2020.8.26.0000 -Voto no 34393
3
fundada em prestação de serviços educacionais. Citadas, as requeridas apre-
sentaram contestação, na qual postularam a concessão da gratuidade. Seguiram-
se petições da correquerida pessoa física, ora agravante, com documentos para
sustentar o deferimento da benesse, e da empresa correquerida, comprovando o
recolhimento da taxa de procuração, sobrevindo a r. decisão agravada, que in-
deferiu o pedido de ambas, e deu ensejo à interposição do presente recurso.
Em que pese aos argumentos declinados pela agravante, o
recurso não comporta provimento.
Segundo o disposto no art. 98 do CPC, a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação de que não tem
condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem
prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se pobre, até prova em contrário,
quem afirmar essa condição, nos termos do art. 99, § 3o. Tratando-se de presun-
ção juris tantum, porém, o magistrado não está obrigado a conferir à declaração
de pobreza presunção absoluta de veracidade.
Embora a lei realmente não imponha à parte que se socorra
da Defensoria Pública ou de associação a ela conveniada (art. 99, §4o,
CPC), cuido que, no caso vertente, a hipossuficiência alegada pela agravante não
encontra respaldo nos elementos coligidos, os quais infirmam a presunção de po-
breza.
Ao contrário do que alega (fl. 05), seus rendimentos men-
sais líquidos entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 foram de R$3.188,61,
R$3.118,71 e R$3.244,58 (fls. 170/172), o que equivale a média mensal superior
a três salários mínimos.
Registre-se que a lei processual autoriza o magistrado a in-
deferir o pedido de gratuidade se houver no processo elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o), como no ca-
so em apreço.
No contexto dos autos, portanto, não há demonstração con-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082268-82.2020.8.26.0000 -Voto no 34393
4
sistente da alegada insuficiência financeira da agravante de arcar com as custas
e despesas processuais, sobretudo porque, no exame da justiça gratuita, os ele-
mentos trazidos devem ser analisados em cotejo com as circunstâncias específi-
cas do processo, para verificar se realmente se está impondo à parte postulante
do benefício ônus com o qual não pode arcar.
Anote-se, a propósito, que o valor atribuído à causa pela
parte adversa, R$40.000,00 (cf. fl. 28), gerará preparo recursal, em caso de con-
denação, de R$1.600,00, nos termos da Lei Estadual no 11.608/03, valor que não
é tão elevado a ponto de, por si só, gerar presunção de que haverá dificuldades
intransponíveis para eventual acesso a esta E. Corte. Frise-se que, por ora, a a-
gravante incorreu somente em taxa de mandato (Lei Estadual no 10.394/1970),
cujo valor, R$23,27, não caracteriza qualquer óbice, considerada a renda mensal
comprovada nos autos.
Desta forma, infirmada a declaração de hipossuficiênci-
a firmada pela recorrente, fica afastada a presunção do art. 99, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator